Tribunal: STF
Processo: RE 1535800
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. FALTA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pelo qual negado provimento à Apelação Criminal n. 5002990-68.2017.4.04.7004/PR, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITOS PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADES. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. 



    1. Cabe à defesa comprovar sua alegação de quebra de imparcialidade dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. 



    2. O art. 479 do CPP refere-se a documento/meio de prova novo, que ainda não foi juntado aos autos. 



    3. O quesito da desclassificação é subsidiário, isto é, uma vez já respondido afirmativamente pelos jurados que o réu assumiu o risco de matar as vítimas, incabível a desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo, não havendo necessidade de formulação do quesito da desclassificação. 



    4. Os quesitos foram formulados em observância ao disposto no parágrafo único do art. 482 do CPP e nos exatos termos da denúncia em que expressamente foram previstas as condutas de ordenar e/ou induzir. 



    5. Há documentos e testemunhos nos autos que permitem aos jurados chegar ao veredicto condenatório, não sendo o caso de decisão contrária à prova dos autos. 



    6. Cabível o aumento da pena-base diante da incidência de circunstâncias judiciais negativas, agravante e qualificadora. 



    7. A aposentadoria se mantém condicionada pelo cargo público, cujo exercício serviu de fundamento à sua concessão. A cassação da aposentadoria é um consectário lógico da perda do cargo público por sentença penal transitada em julgado, não sendo necessária, portando, existência de previsão expressa da cassação da aposentadoria” (fls. 1-2, e-doc. 968). 



    A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região não conheceu dos embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 985). 



    2. No recurso extraordinário, a defesa do recorrente alega ter a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado as als. a e d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que “a decisão do e. TRF-4ª Região contraria artigo 5º, XXXVIII, letras ‘a’ Constituição da República, já que não foi assegurada ao recorrente a plenitude de defesa objeto do referido dispositivo constitucional” (fl. 3, e-doc. 980). 



    Argumenta que “a informação constante do voto condutor, ora recorrido, diz que ‘a apresentação de slides de informações já constantes nos autos não é atingida pelo dispositivo legal’. Porém, tais slides nunca foram trazidos ao processo, para que o conteúdo pudesse ser aferido, impedindo exatamente o exercício de tal juízo de valor. Ademais, o escopo da regra em questão não é voltado exclusivamente para ‘prova não juntada ao processo’, mas se destina, primordialmente, a evitar a surpresa da parte contrária, com a juntada de documento (ainda que com informações constantes do processo) que poderá, assim, preparar-se para o julgamento em plenário diante das informações” (fl. 4, e-doc. 980).



    Assinala que “os tais ‘slides’, à toda evidência, não constam do processo. Constituem-se, na verdade, uma forma diferenciada – e talvez mais didática – de apresentar ‘memoriais’ aos jurados e, ainda que sem elementos novos, consubstanciando sínteses, resumos e argumentos para o convencimento dos jurados. Sobre eles a defesa não teve oportunidade de falar nem acesso oportuno, simplesmente porque não trazidos ao processo no prazo (com três dias úteis de antecedência) o que impediu totalmente, o contraditório e, pois, a plenitude de defesa. E mais ainda: impossível saber qual o efeito que tiveram no convencimento dos jurados, já que se trata de julgamento dividido, no qual por somente mais dois votos o recorrente seria absolvido. Daí porque também não merece guarida a assertiva do acórdão, no sentido de que a defesa ‘comprove o efetivo prejuízo’. Se nem acesso, até hoje, ao conteúdo a defesa teve, como poderá comprovar o ‘efetivo prejuízo’, aliás, que decorre naturalmente da condenação, por votação dividida, cumprindo reiterar que por dois votos o recorrente seria absolvido, o que, por si só, exigiria o cumprimento correto de todas as formalidades legais, assegurando um julgamento justo e assegurada, como determina expressamente, a Constituição da República, a plenitude de defesa. Destarte, não tendo tido a defesa acesso oportuno ao conteúdo de tais slides (que até hoje a defesa não viu) e estando impedida de ‘demonstração de prejuízo’ (embora esse, na visão da defesa, seja evidente) ocorre ofensa à plenitude de defesa” (fls. 5-6, e-doc. 980). 



    Ressalta que “equivoca-se o acórdão recorrido no que se refere ao dolo eventual (assumiu o risco de causar o resultado morte) reconhecido pelo júri. Em momento algum do processo possui uma prova ou indício sequer disso. A própria fala de Adriano em plenário, ratificando o que disse desde o começo, o qual diz que o recorrente nunca pediu para ele desferir disparos nem que o recorrente tivesse manifestado qualquer animosidade (quanto mais assumir risco de morte’) quanto à vítima e sua família. Pelo contrário, até pelo depoimento do próprio hoje D.F.L.C., em plenário, extrai-se que nunca houve qualquer animosidade entre o recorrente e ele, mas sim uma amizade antiga, inclusive das duas famílias, já que os filhos mais velhos de ambos estudavam juntos, na mesma sala de aula e escola e as esposas de longa data eram amigas e frequentadoras da mesma Igreja Batista Betel. A maior surpresa do processo ficou por conta da própria denúncia, quando imputa ao recorrente uma conduta de tentativa de homicídio, ainda que por dolo eventual, num cenário em que isso nem de longe traz os elementos fáticos respectivos, tendo, neste ponto, um vácuo probatório. Contudo, o acórdão também não aponta os elementos de convicção que pudessem servir de suporte à deliberação dos Juízes leigos, limitando a dizer que sobre os tiros disparados por A. e sua prova (depoimento de policiais ou perícias). Ora, tais elementos comprovam a materialidade e a autoria de A., aliás confessada. Nada traduzem, porém, no que tange ao recorrente e o elemento subjetivo do tipo (o tal do dolo eventual). Ao contrário, o próprio depoimento do D., em plenário (o último do processo) revela que a amizade entre ambos era mantida até a data dos disparos, inclusive das duas famílias. Não há, em todo o processo, qualquer elemento que aponte no sentido de que o recorrente pudesse desejar qualquer mal a ele e sua família ou que fosse indiferente a um resultado desse. Se existe, s.m.j., a defesa não o localizou e seria necessário apontá-lo, o que não foi por não existir” (fls. 8-9, e-doc. 989). 



    Sustenta que, “à míngua de qualquer elemento, sequer indiciário, disso, submeteu-se à decisão dos jurados um fato não possível de subsumir-se à competência do Tribunal do Júri. Não se trata de escolher entre duas teses possíveis, de admissão ou não dolo eventual; no sentido da existência de dolo, ainda que eventual, nada há no processo, apresentando-se injustificado apresentar-se isso os juízes leigos. Esse fato é uma conduta de dolo eventual (assumiu o risco de...) com a tentativa de homicídio doloso. Trata-se de uma incompatibilidade lógica submetida a julgamento dos jurados. Essa incompatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa decorre do fato que, no caso ‘sub judice’ não há homicídio consumado nem qualquer lesão a qualquer pessoa, não sendo possível a admissão do dolo eventual. Isso porque, se não há resultado morte nem sequer lesão, como no caso em exame, impossível falar em homicídio tentado pelo dolo eventual. Não houve sequer o resultado lesão corporal e se o recorrente agiu com dolo eventual, por lesão corporal consumada ou outro delito cuja descrição e capitulação caberia ao Ministério Público Federal (como disparo de arma de fogo em público) definir” (fls. 9-10, e-doc. 980). 



    Defende “a incompatibilidade entre os institutos da tentativa e do dolo eventual, decorrente da impossibilidade lógica da admissão da compatibilidade entre ambos, pois o art. 14, II, do CP exige necessariamente que no crime tentado a vontade do agente se dirija à produção do resultado, que não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim se dá porque o elemento volitivo, isto é, o querer produzir o fato previsto em lei como crime, não está presente no dolo eventual, uma vez que neste há apenas anuência à ocorrência do resultado, isto é, no dolo eventual o agente prevê o resultado como possível ou provável, mas não se importa com a sua ocorrência, aceitando-o. Não há, portanto, a real vontade de produzir o resultado, o que o torna incompatível com o conceito de tentativa insculpido no Código Penal. Em linguagem simples e direta, não há nenhuma lógica em ‘tentar fazer’ algo que não se quer com consciência e vontade. De fato, resta patente a impossibilidade de se questionar a jurados a afirmativa de que, como no dolo eventual não há vontade diretamente dirigida à produção do resultado, não há, também, possibilidade lógica de compatibilizá-lo com a figura da tentativa” (fl. 10, e-doc. 980).



    Enfatiza que “na espécie (sem qualquer nexo causal que se possa imputar na conduta do recorrente com um resultado ‘morte’ – no caso, não houve qualquer ferimento a qualquer pessoa) é imperioso o reconhecer que se submeteu a júri fato não incluído em sua competência, em desabrida ofensa ao artigo 5º, XXXVIII, letra ‘d’ da Constituição da República. Desse modo, a conclusão do v. acórdão recorrido não encontra nenhum amparo na lei, contrariando, como vem sendo dito, o artigo 5º, XXXVIII, letra ‘d’ da Constituição da República haja vista que confirma a decisão de 1º grau que submeteu a júri acusação impossível de ser competência do tribunal popular” (fl. 16, e-doc. 980). 



    Estes os pedidos:



    “Assim, espera o Recorrente seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão fustigado, para o fim de: i) reconhecer ofensa ao artigo 5º, XXXVIII, letra ‘d’ da Constituição da República, determinando a remessa do processo à apreciação do juiz comum ou, sucessivamente, ii) reconhecer ofensa ao art. 5º, XXXVIII, letra ‘a’, da Constituição da República, anulando a sessão do tribunal do júri, por ofensa à plenitude de defesa” (fl. 17, e-doc. 980). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 998). 



    3. Em 16.9.2019, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 1004). 



    4. Este recurso veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 132.028 e ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 940.199, ambos da relatoria do Ministro Marco Aurélio, nos termos do art. 10 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Neste recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de ofensa direta às als. a e d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, para que seja determinada a remessa do processo à apreciação do Juiz comum ou seja anulada a sessão do Tribunal do Júri, por alegada ofensa à plenitude de defesa.



    7. Em 30.10.2013, o recorrente foi denunciado pela prática do delito previsto no § 2º do art. 121 do Códio Penal, na forma tentada, pelos fatos assim descritos:



    “(...) no dia 19/09/2008, por volta das 5 horas da madrugada, o denunciado A. R. V. efetuou 13 disparos de arma de fogo (uma pistola automática calibre .380), em direção à residência de L. C. C., então (e atual) Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Umuarama (...), assumindo o risco de produzir a morte de quatro pessoas, quais sejam, o referido Juiz Federal, sua esposa, K. A. S. C., bem como um casal de filhos menores, que o acusado sabia que se encontravam no interior da residência. As mortes não ocorreram por mera casualidade, tendo em vista que alguns dos projéteis chegaram a atingir o interior da residência, onde as vítimas dormiam. O denunciado A. R. V. praticou tal ação sob ordem ou indução do seu patrão, o segundo acusado, o então Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Umuarama J. B. A., ocorrida às vésperas da execução criminosa. (...) O atentado homicida foi praticado com a finalidade de assegurar a impunidade do acusado J. B. A., que, em sua função de Juiz Federal, tinha praticado, nos meses de fevereiro e março do mesmo ano (2008), crimes de abuso de autoridade (Lei 4.898/65, arts. 3º e 4º), prevaricação (CP, art. 319), usurpação de função pública (CP, art. 328), falsidade ideológica qualificada (CP, art. 299) e denunciação caluniosa (CP, art. 339), conforme denúncia constante do processo 5004815-86.2013.404.7004, que tramita na 1ª Vara Federal desta Subseção Judiciária de Umuarama, pois a comoção pública decorrente do atentado lhe serviria como ‘cortina de fumaça’ às suas ações e desvio de foco das investigações” (fls. 2-3, e-doc. 5). 



    8. Em 6.4.2018, após a votação dos quesitos na sessão de julgamento, o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu que J B A praticou os delitos previstos nos incs. IV e V do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal. 



    9. Em 17.6.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 5002990-68.2017.4.04.7004/PR, interposta pela defesa do recorrente, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a decisão proferida na sentença. Ao apreciar o pleito defensivo sobre os slides apresentados aos jurados e a alegação de julgamento contrário à prova dos autos, o Relator, Desembargador Leandro Paulsen, assim se pronunciou:



    “2.2. Nulidade em razão de erro no procedimento do Tribunal do Júri. A defesa alega que o MPF teria utilizado meios audiovisuais (slides) em suas alegações orais e que estes não foram juntados aos autos em prazo oportuno, impedindo acesso à defesa aos arquivos e não oportunizando o contraditório. Aduz a ausência de oportunidade para os jurados perguntarem às testemunhas e durante o interrogatório e para requererem diligências e leitura de peças (...)



    Vê-se da leitura do caput do referido artigo que se trata de proibição direcionada a documento/meio de prova novo, que ainda não foi juntado aos autos. Assim, a apresentação de slides de informações já constantes nos autos não é atingida pelo dispositivo legal.



    Além disso, eventual descumprimento da norma supramencionada configura nulidade relativa, sendo imprescindível que a defesa comprove o efetivo prejuízo, o que não foi feito no caso concreto.



      Sobre a segunda alegação, consta na ata da sessão do Júri que o Juiz indagou aos jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de esclarecimentos, recebendo a resposta de que estavam habilitados (ACR 50029906820174047004 - ev. 450, fl. 5). Assim, não há falar em nulidade por erro no procedimento do Tribunal do Júri, na medida em que foi oportunizado aos Jurados a possibilidade de esclarecimentos, dentre os quais poderia incluir perguntas, diligências e leitura de peças.



    Afastada a preliminar (...)



    3. Mérito. 



    3.1. Julgamento manifestamente contrário à prova contida nos autos. Há provas nos autos que permitem aos jurados chegar ao veredicto condenatório, não sendo o caso de decisão contrária à prova dos autos, portanto, mas sim de simples insurgência quanto à condenação. Cito a título exemplificativo, as declarações extrajudiciais do corréu A., que confessou ter sido o autor dos disparos, tendo na oportunidade referido que assim agiu, pois dias antes o Dr. J. comentou com o interrogado que se ‘alguém desse uns tiros na casa do C. ia sair um pouco o foco de cima dele’ (evento ‘01’ - OUT22, p.11-15, dos autos de IPL n.º 5004370-68.2013.404.7004). Há ainda depoimento das testemunhas de acusação Wagner Mesquita de Oliveira, delegado da Polícia Federal, Érico Ricardo Saconato, delegado da Polícia Federal, Amarildo Mendes de Souza, policial militar, e do corréu A. R. V., laudo pericial das munições empregadas para os disparos, documentos e imagens de câmeras de segurança existentes na circunvizinhança da residência” (fls. 6-8, e-doc. 968). 



    10. Não se observa, no acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, contrariedade ao princípio da plenitude da defesa. Na espécie vertente, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou que “a apresentação de slides de informações já constantes nos autos não é atingida pelo dispositivo legal. Além disso, eventual descumprimento da norma supramencionada configura nulidade relativa, sendo imprescindível que a defesa comprove o efetivo prejuízo, o que não foi feito no caso concreto” (fl. 16, e-doc. 980). 



    Para rever esse entendimento, seria necessária prévia análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 807.745, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PLENITUDE DA DEFESA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1353.570-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    Ademais, carente a espécie de demonstração de prejuízo à defesa. Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade, não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018).  



    Na espécie, não se tem demonstração de prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria, de que são exemplos: HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; HC n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022. 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.255.910-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARRAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não se declara nulidade processual sem a prova de um efetivo, vistoso, prejuízo para a defesa. É que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). Nesse mesmo tom, é o conteúdo da Súmula 523 do STF, in verbis: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (HC 98.403, Rel. Min. Ayres Britto). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 971.305-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    11. A apreciação do pleito recursal sobre a configuração do dolo eventual e sua compatibilidade com a modalidade tentada exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO. TESE APRESENTADA NA TRÉPLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.400.845-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal.  Tribunal do Júri.  Quesitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.277.298-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NA FORMA TENTADA E CONSUMADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.401.798-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora